Tribunal: TJES
Processo: 5007186-16.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007186-16.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: REALCORP INCORPORACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO
APÓS
O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
INDEVIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ATO
A
IMPLI
CA
R
DESPESAS.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Nas execuções fiscais em que houve o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da demanda, este Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de impossibilidade de cobrança da verba honorária do devedor não citado, em ofensa aos corolários do contraditório e da ampla defesa.

2)
Inaplicável, pois, o princípio da causalidade, uma vez que inexistiu prática de qualquer ato judicial pelo executado a implicar despesas,

haja vista não ter sido nem mesmo citado para integrar a demanda, reputando-se, assim, descabida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

3)
Caberia ao recorrente incluir, discriminadamente, eventual cobrança de honorários no momento do parcelamento da dívida, a fim de que o executado tivesse plena convicção de que o acordo envolvera todo o débito, revelando-se abusiva a imposição do ônus em sede judicial anos após a quitação.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007186-16.2022.8.08.0035

DATA DA SESSÃO:- 03/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Município de Vila Velha
(Id. 8508977), ver reformada a r. sentença de Id. 8508976 que, em sede de ação de execução fiscal, extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do inciso II do art. 924 do CPC, e deixou de condenar a apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Irresignado, o recorrente aduz, em síntese, fazer jus à verba honorária sucumbencial, porquanto a apelada deu causa ao ajuizamento da demanda por não recolher o imposto devido.

Sem contrarrazões, tendo em vista a ausência de triangularização da relação jurídica.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2024.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao advogado João Dias Nascimento, pelo prazo regimental de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO DIAS NASCIMENTO:-

Inicialmente quero cumprimentar Vossas Excelências, aos membros dessa Colenda Câmara, aos advogados aqui presentes, serventuários, partes, estagiários e acadêmicos.

Minha exposição será bem breve, uma matéria de fácil compreensão. Estamos discutindo aqui o cabimento ou não de honorários advocatícios, e a minha intenção é mais de arguir uma matéria de ordem pública, que não merece provimento a apelação no Município de Vila Velha.

Essa é uma execução fiscal, que é movida pelo Município de Vila Velha contra as apeladas, e essa execução foi extinta pelo pagamento do débito.

O Juiz de Piso, de forma acertada, da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, de forma acertada, não condenou os apelados aos honorários de sucumbência, justamente porque esse pagamento integral da CDA que motivou o débito, que motivou a execução, foi feita de forma administrativa e anterior à citação.

Isso foi utilizado e referenciado em inúmeros precedentes, inclusive desta Câmara Cível e de outros Tribunais também, mas essa Câmara, para justificar essa posição do Juiz de Piso.

Apesar disso, o Município de Vila Velha interpõe presente apelação, justamente entendendo que caberia os honorários advocatícios neste caso.

E, na verdade, gostaria de destacar que não houve a triangulação processual. Esta Câmara, assim como o Tribunal de Justiça, e os demais Tribunais Pátrios, têm um entendimento consolidado de que, na ausência da triangulação processual, da ausência da citação, ou melhor dizendo, o pagamento do débito antes da citação dos executados, o pagamento do débito feito de forma administrativa, torna inexigível, não seria devido o pagamento, a condenação dos honorários de sucumbência.

Mas, além disso, o que eu gostaria de trazer, é uma matéria de ordem pública que, convenientemente, não foi levantada em sede de apelação pelo Município, que é o fato dos apelados já terem feito o pagamento desses honorários advocatícios à Procuradoria. Os pagamentos deram de forma administrativa, com adesão ao Refis, se quitou tanto a CDA quanto os honorários, justamente pela existência desse processo.

Então, o que se tem entendido neste Tribunal, nesta Câmara, e em outros Tribunais deste País, é de que configuraria verdadeiro
b
is in iden,
você exigir do contribuinte, do executado, um pagamento de forma administrativa da CDA, mas dos honorários, por conta da existência de uma execução fiscal, e nessa execução fiscal também se condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Então arguo aqui essa questão de ordem pública, porque não tem interesse o Município de Vila Velha, não tem interesse recursal em promover essa apelação, perdeu o objeto. A única pretensão com essa apelação é a condenação de honorários sucumbenciais que já foi pago na sede administrativa.

Nós entendemos respeitosamente que é desarrazoada essa dupla condenação.

Caso seja provida essa apelação no Município, seria um duplo pagamento, uma dupla condenação, nós pagaremos duas vezes um valor pelo mesmo título, pela mesma rubrica. Então, por isso, nós requeremos a manutenção da sentença em seus fundamentos e o improvimento desse apelo.

Agradeço a oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Agradeço a manifestação do douto advogado, doutor João Dias Nascimento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de condenação dos executados ao pagamento de honorários sucumbenciais quando efetuado o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação.

Conquanto não desconheça o entendimento segundo o qual seria cabível a condenação em custas e honorários do executado que efetuasse o pagamento do crédito tributário quando já ajuizado o executivo fiscal, mas não efetivada a citação,
este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido da impossibilidade de imposição da verba honorária à parte que não integrou a relação processual, em ofensa aos corolários do contraditório e da ampla defesa
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RISCO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça e acompanhado por esta Primeira Câmara Cível é de que não cabe a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da ação e antes de promovida a citação. 2. O apelado não deve ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, já que não realizada a triangularização da relação jurídica processual. 3. Tampouco o argumento do recorrente acerca da não presunção de pagamento administrativo dos honorários é capaz de refutar o fundamento de risco de ofensa ao contraditório na condenação de quem não foi integrado ao feito. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 035070173659, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA TRIANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -INCABÍVEL-AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO IMPROVIDO.
1. É incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando, não tendo o executado sido ainda citado para compor o polo passivo da demanda executiva, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal, mais especificamente o contraditório e a ampla defesa, porquanto sofreria os efeitos de condenação judicial decorrente de demanda que não integrou. 2. Cabe ao ente tributante, no momento em que o contribuinte executado demostra interesse em quitar a CDA, (e no caso destes autos em quitar também os honorários advocatícios) fazer as devidas atualizações do débito e, de maneira discriminada, incluir, caso entenda pertinente, os honorários do Procurador por ele nomeado para atuar na demanda executiva. Não é razoável penalizar a parte que, quitou, extrajudicialmente, o débito e teve a demanda executiva fiscal extinta pelo pagamento, ver o prosseguimento da demanda para cobrança de honorários advocatícios, que não foram incluídos no cálculo discriminado do acordo extrajudicial.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 022150001000, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005492-78.2011.8.08.0069 (069.11.005492-6). APELANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. APELADO: SUZANA MARTINS MALTA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXECUTADA NÃO CITADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. - É inviável a condenação de executado não citado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de despesas processuais, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. - Em obediência aos mencionados princípios constitucionais, o princípio da causalidade só pode ser aplicado se houver a triangularização processual, o que, no caso, não ocorreu.
3. - O vício de ausência de citação é passível de cognição de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública. 4. - Excluída da sentença o capítulo que condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios e de despesas processuais, restando o recurso prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 069110054926, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1 A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não tendo sido realizada a citação do Executado, não se mostra cabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais. 2 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 061100003427, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/06/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL MAS ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da mais recente orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não são devidos honorários advocatícios em execuções fiscais quando a quitação voluntária do débito ocorre em momento posterior ao ajuizamento da ação (de execução fiscal) mas anterior à citação
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001777-24.2016.8.08.0050, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/10/2023)

Inaplicável, pois, o princípio da causalidade,
uma vez que
inexistiu prática de qualquer ato judicial pelo executado a implicar despesas,
haja vista não ter sido nem mesmo citado para integrar a demanda, reputando-se, assim, descabida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Ademais, caberia ao recorrente incluir, discriminadamente, eventual cobrança de honorários no momento do parcelamento da dívida, a fim de que o executado tivesse plena convicção de que o acordo envolvera todo o débito, revelando-se abusiva a imposição do ônus em sede judicial anos após a quitação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:-17/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

(Divergência)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, em síntese, diante do pagamento extrajudicial do débito tributário, extinguiu a execução fiscal antes da citação, na forma do art. 924, inciso II, do CPC, motivo porque não condenou o apelado aos ônus da sucumbência.

O e. relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no que foi acompanhado pela e. Des. Janete Vargas Simões conheceu do recurso e a ele negou provimento para manter a sentença, sobretudo diante da ausência de angularização processual.

Após ouvir atentamente o aludido voto, com a devida vênia, apresento proposição divergente. Explico.

O cerne da discussão reside na possibilidade de se condenar a parte executada, antes da citação, ao pagamento dos ônus sucumbenciais da execução fiscal contra ela movida pelo fisco, em razão da aplicação do princípio da causalidade.

A matéria é controvertida, de sorte que me filio ao entendimento de que o pagamento do débito exequendo equivale ao reconhecimento da pretensão executória, ainda que antes da citação.

A propósito, esse é o posicionamento da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se baseia no princípio da causalidade para demonstrar que o devedor, por não ter efetuado a tempo o pagamento da exação, ensejou o ajuizamento da Execução Fiscal. Logo, ele deve arcar com os honorários advocatícios:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.
A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015
" e de que "
o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito
" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 2068074 / GO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2023/0134428-1 RELATOR Ministro GURGEL DE FARIA (1160) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 18/09/2023 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/09/2023).

No mesmo sentido, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
[...] 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Cabe trazer a colação entendimentos proferidos pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015
" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)” 2.
Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação.
3. Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. [...] (Apelação Cível n.º 5000250-75.2017.8.08.0026. Des. Marianne Judice de Mattos. Data: 14/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVIDA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inobservou o magistrado não apenas a existência de coisa julgada quanto à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais, mas também que é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação. Precedentes STJ e TJES. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.(Apelação Cível n.º 0031488-78.2014.8.08.0035. Des. Janete Vargas Simões. Data: 19/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ firmou tese jurídica em tema correlato, no julgamento do REsp nº 1111002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema nº 143), segundo a qual “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.” 2. Especificamente sobre tal hipótese, esta e. 1ª Câmara Cível firmou entendimento de que “é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação.” 3. Diante disso, entendo que a questão deva ser solucionada sob a luz do princípio da causalidade, segundo o qual “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 4. A parte apelada deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, mesmo que tal tenha ocorrido antes da citação, haja vista que o inadimplemento do tributo deu causa à propositura da ação. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.5008578-92.2020.8.08.0024. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Data: 07/10/2021).

Dessa forma, com a devida vênia, apresento divergência para
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Presidente, pela ordem. Estou reformulando o meu voto, para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 01/10/2024

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Declaro minha suspeição para atuar nesse processo.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE):-

Doutor João Victor, como o Desembargador Júlio Cesar declarou sua suspeição, nós teremos que convocar um Magistrado da Terceira Câmara..

Acho melhor Vossa Excelência deixar para fazer sua sustentação oral na presença dos julgadores.

Os autos serão encaminhados com técnica de julgamento para a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007186-16.2022.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 29/10/2024

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

D
outor
João, está faltando somente o voto da
D
esembargadora Mariane.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO VITO
R
DIAS DO NASCIMENTO:-
Isso, até um esclarecimento que eu faria, mas também já está claro.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

P
arece-
me
que não tem cabimento aqui a sua sustentação oral, não é isso?

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO JOÃO VITO
R
DIAS DO NASCIMENTO:-

Eminente Presidente, e
u só queria trazer uma questão de fato, é muito breve, referente ao caso, porque eu iria sustentar na semana passada, eu acabei, com a ausência da desembargadora Mariane, eu acabei entendendo errado, que teria sido adiado, mas não foi, foi esclarecido. Só queria realmente trazer uma questão de fato que pode interferir no julgamento.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA)

Vossa
excelência não fez sustentação oral por ocasião da continuidade do julgamento?

*

O SR. ADVOGADO JOÃO VITO
R
DIAS DO NASCIMENTO:-
Não, da continuidade do julgamento, não.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA)
Ah, então tudo bem. Pois não.

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO JOÃO VITO
R
DIAS DO NASCIMENTO:-
Renovo os meus cumprimentos. Este é um caso,
até
tive a oportunidade de estar aqui trazendo nesta tarde, em que houve uma execução fiscal em que foi extinta pelo artigo 9242 do Código de Processo Civil, pelo pagamento do débito, e o juiz não fixou o ho
no
rário de sucumbência porque o pagamento se deu de forma administrativa antes da citação.

Então, a discussão que tem sido trazida em sede de julgamento é aquela:
é
cabível ou não é cabível os honorários advocat
ícios sucumbencia
i
s
neste caso, em que o pagamento é feito antes da citação do executado?

Só que quero ser bem breve mesmo, antes mesmo dessa discussão, e agora está dois a dois até onde eu fui informado, voto do desembargador José Paulo Calmon e da desembargadora Elian
e Junqueira Munhós Ferreira
, no sentido de negar provimento à apelação do município, e
o
voto da desembargadora Janete
e o Desembargador
E
w
erton, em relação a dar provimento ao município.

É só trazer uma questão que antecede essa discussão, que é o fato de que já está quitado esses honorários sucumbenciais. Essa quitação se deu de forma administrativa, no contexto do refis, do refinanciamento do débito, e isso tem entendido o Tribunal Superior, em um julgamento recente,
até
t
ive a oportunidade de citar aqui na outra oportunidade, mas foi no dia 19 de novembro de 2024, o RESP 2.075.544, ratificando
de
que incorrem
bis in i
dem uma fixação de honorários
sucumbenciais
no âmbito judicial, quando eles já foram previamente quitados de forma administrativa. Então, trago isso.

É uma questão de perda de objeto mesmo, é um interesse recursal do município, e que isso implica ali no b
is in idem,
no enriquecimento ilícito do recolhimento do fisco. E, nos autos, já está devidamente comprovado que houve o pagamento desses honorários na ocasião do refis, de forma administrativa. E é isso que trago e reforço também a questão de,
ad
argumentand
um
tant
um
, se for superada essa questão, que seja apreciada a tese de que, pela ausência de triangulação processual, não seriam devidos ao contribuinte arcar com os efeitos da condenação, que ele não teve nem a oportunidade de se defender.

Então, resumid
amente
, queria trazer essa questão de ordem públic
a
, que é a quitação dos honorários dos funcionários comerciais, que antecede a discussão acerca do cabimento ou não,
e
a sua fixação, portanto, implicaria em bis
in idem
, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça e desse próprio Tribunal de Justiça, e
ad
argumentand
um
tant
um
pelo não cabimento da decisão no
s
ho
no
rário
s
de
sucumbência
em razão da ausência de triangulação processual. E, com isso, peço que o apelo do município seja improvido.

Obrigado pela oportunidade.

*

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-
Presidente, eu não estou encontrando o voto aqui. Então
peço
para deixar para votar na próxima sessão, mas foi bom que o doutor já apresentou também a sustentação dele, só porque eu acho que veio faltando aqui a minha referência.

*

con

DATA DA SESSÃO:
0
5
/1
1
/
2024

V O T O

(
PEDIDO DE VISTA
)

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de condenação dos executados ao pagamento de honorários sucumbenciais quando efetuado o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação.

Conquanto não desconheça o entendimento segundo o qual seria cabível a condenação em custas e honorários do executado que efetuasse o pagamento do crédito tributário quando já ajuizado o executivo fiscal, mas não efetivada a citação,
este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido da impossibilidade de imposição da verba honorária à parte que não integrou a relação processual, em ofensa aos corolários do contraditório e da ampla defesa
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RISCO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça e acompanhado por esta Primeira Câmara Cível é de que não cabe a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da ação e antes de promovida a citação. 2. O apelado não deve ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, já que não realizada a triangularização da relação jurídica processual. 3. Tampouco o argumento do recorrente acerca da não presunção de pagamento administrativo dos honorários é capaz de refutar o fundamento de risco de ofensa ao contraditório na condenação de quem não foi integrado ao feito. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 035070173659, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA TRIANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO IMPROVIDO.
1. É incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando, não tendo o executado sido ainda citado para compor o polo passivo da demanda executiva, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal, mais especificamente o contraditório e a ampla defesa, porquanto sofreria os efeitos de condenação judicial decorrente de demanda que não integrou. 2. Cabe ao ente tributante, no momento em que o contribuinte executado demostra interesse em quitar a CDA, (e no caso destes autos em quitar também os honorários advocatícios) fazer as devidas atualizações do débito e, de maneira discriminada, incluir, caso entenda pertinente, os honorários do Procurador por ele nomeado para atuar na demanda executiva. Não é razoável penalizar a parte que, quitou, extrajudicialmente, o débito e teve a demanda executiva fiscal extinta pelo pagamento, ver o prosseguimento da demanda para cobrança de honorários advocatícios, que não foram incluídos no cálculo discriminado do acordo extrajudicial.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 022150001000, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005492-78.2011.8.08.0069 (069.11.005492-6). APELANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. APELADO: SUZANA MARTINS MALTA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXECUTADA NÃO CITADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. - É inviável a condenação de executado não citado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de despesas processuais, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. - Em obediência aos mencionados princípios constitucionais, o princípio da causalidade só pode ser aplicado se houver a triangularização processual, o que, no caso, não ocorreu.
3. - O vício de ausência de citação é passível de cognição de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública. 4. - Excluída da sentença o capítulo que condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios e de despesas processuais, restando o recurso prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 069110054926, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1 A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não tendo sido realizada a citação do Executado, não se mostra cabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais. 2 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 061100003427, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/06/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL MAS ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da mais recente orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não são devidos honorários advocatícios em execuções fiscais quando a quitação voluntária do débito ocorre em momento posterior ao ajuizamento da ação (de execução fiscal) mas anterior à citação
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001777-24.2016.8.08.0050, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/10/2023)

I
naplicável,
pois,
o princípio da causalidade,
porquanto
inexista
prática de qualquer ato judicial p
el
o executado
a
impli
ca
r
despesas,
inclusive nem sequer citado para integrar a demanda, reputando-se, assim, descabida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Ademais, caberia ao recorrente incluir, discriminadamente, eventual cobrança de honorários no momento do parcelamento da dívida, a fim de que o executado tivesse plena convicção de que o acordo envolvera todo o débito, revelando-se abusiva a imposição do ônus em sede judicial anos após a quitação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a

e
le
nego

provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Guardando coerência com os julgamentos que tenho proferido junto ao órgão fracionário ao qual me vinculo nesta corte, qual seja a Quarta Câmara Cível, voto para acompanhar o eminente relator e negar provimento ao recurso do Município de Vila Velha.

È o voto.

Sessão presencial de julgamento do dia 01.10.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Presencial de 03/9/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

----------------------------------------------------------------------------

Sessão Presencial de 17/9/2024.

VOTO - VOGAL

(Reformulação)

Ouvi atentamente o voto proferido pela divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior e reformularei o voto proferido na sessão do dia 03/09/2024.

Afinal, tenho lançado o entendimento em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que aplica-se o princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais em desfavor do executado quando realiza o pagamento administrativo da dívida após o ajuizamento da execução, ainda que não tenha sido citado, adotando a conduta como reconhecimento da pretensão executória.

Nesse sentido, dentre tantos, confira-se:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO ENTENDIMENTO ATUAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Segundo reiterada jurisprudência do STJ, “os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
”. 2. Reconhecido o vício de omissão pela ausência de enfrentamento desse ponto. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5016361-34.2022.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 10/07/2024)

Diante do exposto,
reformulo o voto
anteriormente proferido para
acompanhar a divergência
lançada pelo eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior para
dar provimento
ao recurso, a fim de condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 03/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: respeitosamente, peço vista.

Relator: Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

(Divergência)

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, em síntese, diante do pagamento extrajudicial do débito tributário, extinguiu a execução fiscal antes da citação, na forma do art. 924, inciso II, do CPC, motivo porque não condenou o apelado aos ônus da sucumbência.

O e. relator, Des.
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, no que foi acompanhado pela e. Des.
Janete Vargas Simões

conheceu do recurso e a ele negou provimento para manter a sentença, sobretudo diante da ausência de angularização processual.

Após ouvir atentamente o aludido voto, com a devida vênia, apresento proposição divergente. Explico.

O cerne da discussão reside na possibilidade de se condenar a parte executada, antes da citação, ao pagamento dos ônus sucumbenciais da execução fiscal contra ela movida pelo fisco, em razão da aplicação do princípio da causalidade.

A matéria é controvertida, de sorte que me filio ao entendimento de que o pagamento do débito exequendo equivale ao reconhecimento da pretensão executória, ainda que antes da citação.

A propósito, esse é o posicionamento da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se baseia no princípio da causalidade para demonstrar que o devedor, por não ter efetuado a tempo o pagamento da exação, ensejou o ajuizamento da Execução Fiscal. Logo, ele deve arcar com os honorários advocatícios:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.
A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015
" e de que "
o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito
" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 2068074 / GO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2023/0134428-1 RELATOR Ministro GURGEL DE FARIA (1160) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 18/09/2023 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/09/2023).

No mesmo sentido, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
[...] 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Cabe trazer a colação entendimentos proferidos pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015
" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)” 2.
Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação.
3. Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. [...] (Apelação Cível n.º 5000250-75.2017.8.08.0026. Des. Marianne Judice de Mattos. Data: 14/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVIDA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inobservou o magistrado não apenas a existência de coisa julgada quanto à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais, mas também que é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação. Precedentes STJ e TJES. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.(Apelação Cível n.º 0031488-78.2014.8.08.0035. Des. Janete Vargas Simões. Data: 19/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ firmou tese jurídica em tema correlato, no julgamento do REsp nº 1111002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema nº 143), segundo a qual “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.” 2. Especificamente sobre tal hipótese, esta e. 1ª Câmara Cível firmou entendimento de que “é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação.” 3. Diante disso, entendo que a questão deva ser solucionada sob a luz do princípio da causalidade, segundo o qual “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 4. A parte apelada deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, mesmo que tal tenha ocorrido antes da citação, haja vista que o inadimplemento do tributo deu causa à propositura da ação. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.5008578-92.2020.8.08.0024. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Data: 07/10/2021).

Dessa forma, com a devida vênia, apresento divergência para
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.